Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-60.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. INTERNAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PRINCÍPIO DA GRADAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no art. 215 do ECA.
2. A confissão espontânea foi valorada como meio de prova, mas não teve o condão de reduzir a reprovabilidade da conduta, tampouco de afastar a gravidade do ato infracional praticado com violência real e em concurso de agentes.
3. A alegação de participação de menor importância foi afastada ante a efetiva colaboração do adolescente na execução dos dois roubos, incluindo a subtração direta de bens e a presença durante a violência exercida pelos comparsas, configurando unidade de desígnios e divisão de tarefas.
4. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange a gradação das medidas a serem impostas.
4.1. A medida de internação foi considerada a única capaz de atender aos fins ressocializadores diante do histórico infracional do adolescente, da reincidência durante cumprimento de liberdade assistida, do uso recorrente de entorpecentes, da ruptura escolar, da fragilidade de vínculos familiares e da ausência de rede protetiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.